Tribunal: TJBA
Processo: 0000653-83.2017.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000653-83.2017.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ANDRE RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA REPETITIVO 916/STJ. ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. ALEGAÇÃO DE
DISTINGUISHING
. QUESTÃO QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM
O PRECEDENTE OBRIGATÓRIO.
STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 916.

2.
O agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 916 ao caso concreto, alegando
distinguishing
, ao argumento de que o recurso especial não discute a consumação ou tentativa do crime de roubo, mas sim a desclassificação do delito para furto por arrebatamento (art. 155 do CP), ante a alegada ausência de violência ou grave ameaça dirigida à pessoa da vítima.

II. Questão em discussão

3. Examinar a pertinência da aplicação do tema 916 do STJ para negar
seguimento
a
o recurso especial.

III. Razões de decidir

4.
O Tema Repetitivo nº 916/STJ pressupõe, para sua incidência, a configuração do crime de roubo, exigindo o emprego de violência ou grave ameaça como elementar típica, de modo que sua aplicação ao caso concreto implica o reconhecimento, pelo acórdão recorrido, da presença dessa elementar.

5.
O acórdão recorrido, ao manter a condenação pelo crime de roubo, consignou expressamente que o agente empregou violência contra a pessoa da vítima — segurando-a pelos cabelos e desferindo-lhe um soco nas costas —, afastando a tese de que a força teria sido dirigida exclusivamente contra a coisa subtraída.

6. Nesse contexto, tendo ocorrido a inversão da posse do bem, que foi subtraído mediante violência, aplica-se a tese firmada no tema 916 do STJ segundo a qual “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça [...]”.

A pretensão de desclassificação para furto, tal como deduzida, demanda a reavaliação da dinâmica dos fatos
à luz do acervo probatório
, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

7.
O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada pelo STJ, inclusive com a tese do Tema 916, que pressupõe a existência de violência ou grave ameaça como elemento do tipo penal de roubo.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000653-83.2017.8.05.0036
, em que figuram como agravante
ANDRE RIBEIRO DA SILVA
e como agravado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.